Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-72.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007676-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCLUSÃO DE EMPRESA NO REGIME DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário que esteja evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, como previsto no art. 300 do CPC. A ausência de comprovação deste requisito torna imperioso o seu indeferimento.

É

possível
a inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porquanto, um dos seus sócios integra o quadro societário de empresa submetida àquele regime.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Agro Industrial Rio Portela Ltda
. contra a decisão que, em ação declaratória com dúplice efeito proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

Assegura que a atividade de produção de semente de arroz permaneceu em funcionamento até o ano de 1993 e retornou somente no dia 4 de abril de 2018, quando ocorreu a modificação no contrato social da empresa.

Assevera que o sócio Luiz Carlos Ticianel integra o quadro societário de Destilaria de Álcool Libra Ltda., a qual está submetida ao regime cautelar administrativo, em consequência, impôs-se a mesma penalidade contra si. Todavia, “
os estabelecimentos Libra e Rio Portela, além de explorarem atividades distintas, não pertencem aos mesmos titulares
.”.

Afiança que não lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não se procedeu à instauração de prévio processo administrativo.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que sejam suspensos os efeitos do regime cautelar administrativo (Id. 2643548, fl.08).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 2774357, fl.03).

Em sede de contraminuta, o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3327939).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 42369430).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020